Tribunal: TJES
Processo: 5022656-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022656-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU S/A
RECORRIDO: JOAO SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022656-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAU S/A

RECORRIDO: JOAO SOARES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOAO SOARES DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato celebrado em nome da autora e determinar o cancelamento dos descontos em conta relativos à referida avença. Outrossim, condeno a ré à devolução em dobro de todas as parcelas já descontadas da conta da parte autora advindas do título de capitalização, corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto. Por fim, condeno a ré a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361)”
.

Em sede recursal (ID 13165156), o recorrente alega a regularidade de contratação do título de capitalização; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13165160).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença não comporta modificação.

Consta dos autos a alegação do autor de que não contratou um título de capitalização junto ao requerido, que vem ensejando descontos no valor mensal de R$ 90,00 (noventa reais).

Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual – título de capitalização), recai sobre o demandado o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu, afinal, como bem delineado no comando sentencial, as únicas provas dos autos são prints da tela sistêmica que buscam justificar a contratação do Título de Capitalização – PIC 2972.003.04615302, no entanto, como se sabe, sem a ausência de outros elementos que a corroborem, trata-se de prova unilateral sem força probante.

Assim, correta da declaração de nulidade do referido contrato e, considerando que o consumidor foi cobrado por quantia indevida, aplicando-se o art. 42, parágrafo único do CDC, cabível a restituição em dobro de todos os valores descontados.

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço pelo réu, considerando os descontos diretos em sua conta bancária por um serviço não contratado, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)